Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL. QUEDA DE ÁRVORE - DANOS EM PATRIMÔNIO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSOS DE ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA E CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.

1. Trata-se de ação de indenização material (R$ 4.000,00) em que a autora pretende a condenação dos réus ao pagamento dos danos ocasionados ao seu veículo em decorrência da queda de uma árvore, enquanto estacionado em área pública.

2. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, tudo em conformidade com o art. 1o da Lei no 5.861/72. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. A autora e recorrente pretende a condenação solidária de todos os requeridos, a despeito de já ter havido condenação solidária de dois dos três réus, o que lhe confere interesse de agir. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, notadamente com valoração da prova dada na origem. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA.

5. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a NOVACAP e o DISTRITO FEDERAL, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.500,00. Senão, vejamos.

6. Em sua defesa, a Novacap alegou que a queda da árvore se deu em função do rompimento da rede de águas do local. O documento de ID Num. 30065308 - Pág. 31 dispôs: “a queda da árvore foi ocasionada pela ação da água, após rompimento da rede existente no local (tal fato foi destacado em reportagem, inclusive com alagamento do bloco, em função da quantidade e pressão da água, conforme consta no presente processo - Folhas 10 e 11 da Petição Inicial - 51034258). A pressão do vazamento intenso fluidificou o solo, “lavando” as raízes da árvore, causando a perda de estabilidade e sua consequente queda”. E ainda: “Em função da competição por luz (fototropismo positivo) com o bloco e outras árvores existentes no local, o angico tinha mais peso para o lado do estacionamento da SEPS 514 Bloco A, tendo ocorrido a queda nesta direção (Foto 2 - 51608698), atingindo os veículos ali estacionados”.

7. Por outro lado, a CAESB afirmou que a tubulação existente no local foi instalada na década de 70 e a árvore em questão, com o passar do tempo, começou a envolver a tubulação de água com suas raízes, e que o rompimento da rede se deu devido à queda do indivíduo arbóreo, o que ocasionou a movimentação da rede de forma abrupta.

8. Do cotejo das duas versões, juntamente com os documentos carreados aos autos, sobressai a verossimilhança da narrativa apresentada pela CAESB. A uma, porque a Novacap não comprovou tenha o rompimento da tubulação de água ocorrido anteriormente à queda, muito menos tenha sido a causa deste evento. A duas, no documento de ID Num. 30065353 - Pág. 8 (Ordem de Serviço Manutenção 383110101931468), no campo “informações complementares” consta expressamente: “Contato: JUAN CARLOS - - USUÁRIO ENTROU EM CONTATO INFORMANDO - - QUE EM FRENTE DO BLOCO K CAIU UMA ARVORE - - E ESTA COM UM VAZAMENTO DE GRANDE INTENSIDADE - - SAINDO DE BAIXO DO LOCAL, MUITO DESPERDÍCIO CIENTE DE PRAZO”, o que leva a crer que a reclamação quanto ao rompimento da tubulação só se deu após a queda da árvore, e não o contrário. A três, a embasar a responsabilização da Novacap, também está o declarado pelo engenheiro ambiental no documento de ID Num. 30065308, já transcrito acima, no sentido de que a árvore estava já inclinada para o lado do estacionamento, em função do movimento daquele ser vivo pela competição por luz (fototropismo positivo), o que, certamente, concorreu para a queda.

9. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva (art. 37, § 6o da CF). Entretanto, no caso de omissão, a responsabilidade será subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). Nessa perspectiva, na situação dos autos, seria obrigação dos réus providenciarem a manutenção, bem como a fiscalização e poda preventiva de árvores. A ausência de pedido formal de vistoria específico para a árvore objeto dos autos não desonera os réus da sua responsabilidade que, diga-se, deriva mesmo da lei.

10. Uma vez comprovados os danos ocasionados ao veículo e a falha na prestação dos serviços (falta de fiscalização/manutenção), estão demonstrados a culpa e o nexo de causalidade, sendo medida de justiça a responsabilização dos réus. Comprovada a extensão dos danos mediante prova documental, cabível a indenização da autora pelo valor do menor orçamento, equivalente a R$ 3.500,00 (ID Num. 30065301 - Pág. 1).

11. RECURSOS DE ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA E CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.

12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

13. Condeno Adriana Martins de Oliveira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, e que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a Novacap ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.